Tribunal: CARF
Processo: 10880.730139/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.730139/2016-42
ACÓRDÃO
1301-008.149 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. CABIMENTO.
As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto na decisão,
suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como
embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
CSLL.
ESTIMATIVAS
COMPONENTES
DE
SALDO
NEGATIVO
NÃO
HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF No 177. RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de CSLL ainda que não
homologadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos inominados, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.149 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730139/2016-42
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Embargos inominados opostos pelo Contribuinte em
face do Ac. no 1301-005.908, de 18/11/2021, que não conheceu do recurso voluntario, por
intempestivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A legislação faculta ao contribuinte a apresentação de Recurso Voluntário contra a decisão
desfavorável da autoridade julgadora de 1a instância administrativa no prazo de 30 dias a
contar da ciência dessa decisão. Não se conhece do recurso apresentado depois desse
prazo, por intempestivo.
2.

O recurso em análise (e-fls. 576/580) versa sobre alegação de erro material quanto
à data de ciência da decisão de primeira instância.
2.1.

A embargante sustenta que houve erro de processamento ao se considerar como
data da ciência o dia 27/09/2016 (conforme AR de e-fls. 368), quando, na verdade, segundo
extrato de rastreamento dos Correios (e-fls. 518), a entrega da correspondência teria ocorrido
somente em 28/09/2016. Se acolhida tal alegação, o Recurso Voluntário, protocolado em
28/10/2016, se revelaria tempestivo. Confira-se:

Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.149 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730139/2016-42
3
2.2.

Ressalte-se que tal documento de rastreamento foi efetivamente juntado como
anexo ao Recurso Voluntário, embora sem menção expressa ou destaque no corpo da petição
recursal, o que pode justificar, desde logo, sua não abordagem no voto condutor e no relatório da
decisão ora embargada. Por outro lado, não há, nos autos, pronunciamento anterior sobre essa
petição, tampouco decisão monocrática que a tenha indeferido ou conhecido formalmente.
Observa-se, ainda, que o despacho de saneamento exarado no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (e-fls. 700/702) reconheceu a ausência de manifestação sobre a matéria e
determinou o retorno dos autos a esta Turma originária, para viabilizar o exame da referida
petição.
3.

Embora não titulada formalmente como “embargos de declaração”, a peça contém
todos os elementos que caracterizam a figura dos “embargos inominados”, conforme previsto no
art. 117 do RICARF. Tratando-se de embargos inominados, dispensável a análise da
tempestividade dos mesmos, pois não há prazo determinado para esse tipo de embargos. Então,
esta relatoria, na qualidade de Presidente de Turma, se manifestou nestes termos:
Pelo exposto, e com fulcro no art. 117 do Anexo do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de declaração
interpostos, como inominados, para que seja analisada, pelo Colegiado, a eventual
inexatidão ou lapso manifesto verificado no acórdão embargado.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
Atendidos os pressupostos formais, conheço os Embargos.
4.

De fato, a falta de referência, em sede de Recurso Voluntário, a documento juntado
em um arquivo de 106 páginas, levou a que não fosse considerada em sede de acórdão proferido
por esta Turma. Assim, à vista do extrato dos status da entrega, reconhece-se a tempestividade do
recurso em consideração.
MÉRITO
5.

Cuidam os autos da compensação de crédito, decorrente do Saldo Negativo de
CSLL, ano-calendário de 2002, com débito(s) próprio(s) da contribuinte (e-fls. 4/12).
5.1.

Termo de Intimação apontava divergências, entre DIPJ e DCTFs, nos meses de maio
e de agosto (e-fls. 21), de que se cientificou o Contribuinte em 22/01/2007 (e-fls. 22).
5.2.

O Despacho Decisório (e-fls. 62/64), de que se deu ciência ao Contribuinte em
15/06/2009 (e-fls. 66), assim dispôs:
A partir da análise do cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (fl. 19),
verificou-se que o saldo negativo alegado pelo contribuinte é composto
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.149 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730139/2016-42
4
exclusivamente pelas estimativas da CSLL dos meses de Maio (R$ 13.454,46, fl. 16) e
Agosto/2002 (R$ 217.555,10, fl. 17), uma vez que no referido Ano-Calendário foi
apurada base de cálculo negativa da CSLL. A apuração anual da CSLL (fl. 19), foi
declarada conforme quadro a seguir: [...]
Verificou-se, porém, que o valor das referidas estimativas, deduzido na apuração
do ajuste anual, não encontrava-se efetivamente pago, conforme o disposto no
Programa da DIPJ 2003 — AC 2002 (fl. 54), na data de transmissão da referida DIPJ,
26/06/2003 (fl. 12) e nem mesmo na data de transmissão da Dcomp
39045.44820.190804.1.3.03-0090, 19/08/2004 (fl. 02).
Conforme verificado nas fls. 22 a 37, tais débitos não constavam nas DCTF's
transmitidas em 15/08/2002, 12/11/2002, 17/11/2004 e 19/04/2005, tendo sido
declarados apenas em 12/01/2007 (estimativa de Maio/2002) e em 07/02/2007
(estimativa de Agosto/2002), possivelmente em função do Termo de Intimação
entregue em 15/12/2006 (fls. 20/21).
Verificou-se ainda que nas DCTF's transmitidas em 07/02/2007 (fls. 36/37) o
contribuinte declarou a compensação da estimativa de Maio/2002 (R$ 13.454,46) e
de parte da estimativa de Agosto/2002 (R$ 184.654,84) com crédito do Saldo
Negativo da CSLL do Ano-Calendário 2001. Essas compensaçõesforam pleiteadas na
Dcomp no 14357.38390.070207. 1.7.03-7234 (fls. 51 a 53), em 07/02/2007 (fls.
35/36), a qual foi não homologada no Despacho Decisório de fls. 38 a 50.
A outra parte da estimativa de Agosto/2002 (R$ 32.900,26) foi declarada em DCTF,
apenas em 07/02/2007 (fl. 37), como tendo sido compensada também com o
crédito do Saldo Negativo da CSLL do Ano-Calendário 2001, por meio da Dcomp
32676.08666.060207.1.3.03-5081. Porém, verificou-se que tal Dcomp (fl. 55) tem
como crédito o Saldo Negativo da CSLL do Ano-Calendário 2006, o qual sequer havia
sido constituído quando da transmissão da Dcomp 39045.44820.190804.1.3.03-
0090, em 19/08/2004.
6.

Irresignada com a não-homologação da compensação, a Interessada oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que, por equívoco, não informou nas
DCTFs originais os débitos de estimativa mensal. Porém, em 07/02/2007 (após a intimação,
portanto), transmitiu as retificadoras, antes de a empresa ser cientificada da não-homologação
das compensações. Com a retificação, toda a situação ficou definitivamente regularizada. O fato
de a requerente não ter logrado adimplir as estimativas dentro do prazo de vencimento não faz
com que estes débitos sejam menos devidos, e da mesma forma não faz com que o crédito de
saldo negativo de CSLL seja menos válido.
7.

A DRJ se manifestou nestes termos, no Ac. no 03-066.363 - 4a Turma da DRJ/BSB,
proferido em sessão realizada em 25/02/2015 (e-fls. 356/359), que deu provimento parcial à
Manifestação:
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.149 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730139/2016-42
5
O argumento da interessada de que o crédito total do saldo negativo existe para
homologar a compensação solicitada não pode prosperar, tendo em vista que a
condição sine qua non (indispensável) para a homologação da compensação de
tributos administrados pela RFB é que o crédito da contribuinte seja líquido e certo,
o que se configura em parte no caso dos autos, dado que não se confirma parte da
parcela atinente a Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores (ESTIM. COMP.SNPA).
Examinando-se os autos verifica-se de fato que o contribuinte declarou a
compensação da estimativa de maio/2002 (R$ 13.454,46) e de parte da estimativa
de agosto/2002 (R$ 184.654,84) com crédito do saldo negativo da CSLL do ano-base
2001. Essas compensações foram pleiteadas na Dcomp 14357.38390.070207.1.7.03-
7234 a qual não foi homologada. (fls. 50 e 62).
Contudo, a outra parte da estimativa de agosto/2002 (R$ 32.900,26) foi declarada
também em Dctf de 02/2007, como tendo sido compensada com crédito do saldo
negativo/2006,
por
meio
da
Dcomp
32676.08666.06022007.1.3.03-5081,
totalmente homologada (fl. 20 do processo 10880.970790/2011-49).
Portanto, referida estimativa cuja quitação (compensação) não foi homologada,
não se presta para compor o saldo negativo de 2002, pois não se considera
compensada (extinta) a estimativa, dada a iliquidez e incerteza do crédito do
sujeito passivo.
Daí que, no momento, a decisão já exarada aponta pela existência parcial de crédito
de saldo negativo de períodos anteriores a ser aproveitado. Portanto, em relação à
estimativa sob análise, na parte tida como não compensada, tem-se que não há
liquidez e certeza em relação à estimativa em discussão, por isso mesmo não
integrante do saldo negativo, ex vi legis.
8.

O motivo pelo qual o direito não foi reconhecido em parte se deu porque as
estimativas declaradas e compensadas não foram homologadas. Como visto, face à jurisprudência
pacífica neste Conselho, tal entendimento não pode prevalecer, nos termos da Súmula CARF no
177: “[e]stimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação”.
CONCLUSÃO
9.

Pelo exposto, acolho os Embargos inominados, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao Recurso Voluntário e reconhecer o direito creditório no valor de R$ 13.454,46 (em
relação ao mês de maio/2002) e de R$ 184.654,84 (parte da estimativa de agosto/2002).
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.149 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730139/2016-42
6

Fl. 713
DF CARF MF
Original